Tribunal: TCU
Processo: 019.770/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas "informações sobre os problemas identificados no programa Pátria Voluntária".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), subscrita pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, c/c art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. encaminhar à comissão solicitante, em meio eletrônico, no endereço indicado na inicial, cópia integral do TC Processo 042.666/2021-0 , em especial das peças 136, 143 e 145 a 147, acompanhado do relatório e voto que fundamentam o presente acórdão; 9.3. alertar à solicitante para a existência de peças sigilosas, que, com tal, devem receber o tratamento previsto no art. 25, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011; 9.4. declarar integralmente atendida a presente solicitação, com o consequente arquivamento dos autos, de acordo com o previsto nos artigos 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.